Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. TETOS EC 20/98 E 41/03. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS EMENDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TETO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL.
1. O artigo 103, da Lei 8.213/91, preceitua que o prazo decadencial de 10 anos se aplica para a revisão do ato de concessão do benefício, mas não incide no pedido que trata de reajuste do benefício, para que este respeite os tetos previstos nas EC 20/98 e EC 41/03.
2. Não cabe o reajuste do cálculo da RMI, com fundamento na fixação de novo teto de contribuição na EC no 20/98, quando o benefício foi concedido após a sua publicação.
3. A pretensão do recebimento do pagamento das diferenças da readequação da RMI dos benefícios previdenciários prescreve em cinco anos, nos termos do parágrafo único do artigo 103, da Lei no 8.213/91.
4. Recurso conhecido e não provido.